Tribunal: TJSP
Processo: 1058457-09.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS LUCROS CESSANTES – MULTA MORATÓRIA DE 2% DO VALOR DO DÉBITO – BASE DE CÁLCULO CORRESPONDE AO VALOR DO CONTRATO - PERIODICIDADE DEFINIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1058457-09.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes PAULO ROGÉRIO OTSUKA e CRISTIANE
FUZIHARA, é embargado VITACON PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1058457-09.2017.8.26.0100/50000
Embargtes: Paulo Rogério Otsuka e Cristiane Fuzihara
Embargado: Vitacon Participações S/A
(Voto no 26.637)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
- INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL DECORRENTE DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
COM
OS
LUCROS CESSANTES MULTA MORATÓRIA DE 2%
DO VALOR DO DÉBITO
BASE DE CÁLCULO
CORRESPONDE
AO
VALOR
DO
CONTRATO
-
PERIODICIDADE DEFINIDA NO JULGAMENTO DO
RECURSO- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Cuida-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos, contra o v. acórdão de fls. 169/175 dos autos
principais, que deu provimento em parte ao recurso das
rés, ora embargadas.
Em síntese, alega o autor, ora embargante, haver
omissão no acórdão na inversão da cláusula penal
resultante da aplicação do Tema 971 em sede de Recurso
Especial Repetitivo.

Contrarrazões às fls. 07/09 .
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.

É o relatório.
1. De fato, assiste parcial razão ao embargante.
Com efeito, o v. acórdão deu parcial provimento ao
recurso da embargada para modificar o capítulo da r.
sentença que a condenou no pagamento da multa contratual
cumulada com a indenização de 0,5% do valor do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Assim, diante da impossibilidade de cumulação da
multa moratória com os lucros cessantes determinou-se no
julgamento a inversão da cláusula penal com apoio na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
sedimentada no Recurso Repetitivo (Tese 971).
Sucede, porém, que não ficou consignada a base de
cálculo da multa moratória.
Daí, a multa moratória incidirá sobre 2% do valor do
contrato pelo período de 1o de outubro de 2016 até a
entrega das chaves em 17 de fevereiro de 2017 com
correção monetária a partir dos desembolsos e juros de
mora de 1% ao mês contados da citação.
De outro lado, diferentemente do que pareceu ao
embargante,
a
periodicidade
de
aplicação
da
multa
moratória restou definida no julgamento da apelação.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que,
os
embargos
declaratórios são acolhidos em parte para sanar omissão
sem alteração do resultado do julgamento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica